Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO DE VIAS. COLISÃO LATERAL. PREFERÊNCIA DA VIA PRINCIPAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. ARTIGO 36 DO CTB. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Guilherme Veloso dos Santos em face da sentença que julgou simultaneamente os processos no 0730777-38.2022.8.07.0016 e 0706331-98.2022.8.07.0006, em razão da conexão existente entre as ações, julgando improcedentes os pedidos deduzidos por GUILHERME VELOSO DOS SANTOS, ora recorrente, no processo n. 0730777-38.2022.8.07.0016 e julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial do processo n. 0706331-98.2022.8.07.0006 para condenar GUILHERME VELOSO DOS SANTOS a pagar ao autor naquele processo, DANILO NASCIMENTO DO MONTE, o valor de R$ 6.424,41 (seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos). Em seu recurso, sustenta que nunca se envolveu em acidente de trânsito e que não possui culpa no acidente em tela. Afirma que o recorrido fez uma ultrapassagem indevida sem a clara visibilidade do cruzamento, quando suas ações negligentes deram causa ao acidente. Sustenta que estava em preferência, já acessando a zona central no cruzamento. Aponta contradição da testemunha ouvida. Impugna os orçamentos apresentados considerando o valor exorbitante. Pede a reforma da sentença, a improcedência dos pedidos iniciais e a condenação do recorrido em danos materiais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41627788). Preparo ID 41627802/41627805. Contrarrazões apresentadas (ID 39640602).
3. O artigo 36 do CTB prescreve: “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”; ou seja, em uma via arterial, os veículos que nela transitam tem preferência no deslocamento.
4. No caso dos autos, as provas, em especial o vídeo e as fotos juntadas, demonstram a dinâmica do acidente. Resta claro que o recorrente, apesar de ter efetuado a parada obrigatória no cruzamento, não visualizou a moto que estava na via preferencial, não se atentando para as condições de trafegabilidade e ingressou na via onde já percorria a motocicleta do recorrido, dando causa à colisão, devido à inobservância do dever de cautela. É certo que ninguém em uma via preferencial espera que um veículo cruze a sua frente abruptamente.
5. Apurada a responsabilidade pelo acidente de trânsito a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: (Acórdão 1425806, 07034334420208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. No caso dos autos, o recorrido apresentou orçamentos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, conforme estabelecido em sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.